Tribunal: TCU
Processo: 045.436/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria com o objetivo de acompanhar as ações a serem empreendidas pela ANATEL e Ministério das Comunicações no campo da qualidade da internet e na inclusão digital da população brasileira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, de autoria do Excelentíssimo Deputado Federal Áureo Ribeiro, propondo que seja realizada auditoria com o objetivo de acompanhar as ações a serem empreendidas pela Agência Nacional de Telecomunicações e o Ministério das Comunicações, no campo da qualidade da internet e da inclusão digital da população brasileira; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Deputada Bia Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, e ao Deputado Áureo Ribeiro, autor do requerimento processado nestes autos, que a matéria objeto da presente solicitação foi apreciada nos autos do TC Processo 010.200/2022-3 , em que foi proferido o Acórdão 740/2023-TCU-Plenário , de minha relatoria; 9.2. encaminhar cópia do Acórdão 740/2023-TCU-Plenário , acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao Deputado Áureo Ribeiro; 9.3. declarar integralmente atendida a Solicitação do Congresso Nacional objeto destes autos; 9.4. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e voto que o fundamentam, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; e 9.5. arquivar o presente processo.